Tribunal: TJPA
Processo: 0804150-58.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804150-58.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: ANTONIO CARLOS CAMPOS DA SILVA

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA, RÔMULO RODOVALHO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS. EMISSÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT). NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS VISANDO ESCLARECIMENTO DE QUESTÕES FÁTICAS. AUSÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, a unanimidade, denegar a segurança nos termos do voto da eminente Relatora. 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público realizada entre 14.06.2022 a 23.06.2022.

Belém/PA, 23 de junho de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0804150-58.2022.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: ANTÔNIO CARLOS CAMPOS DA SILVA

ADVOGADA: MONIQUE TELES DE MENEZES MACEDO CHAVES (OAB/PA 14.966) e OUTRO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO (OAB/PA 7.730)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO AS SILVA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo alegadamente ilegal praticado pelo impetrado, consistente na ausência de apreciação do pedido administrativo (Protocolos nº 2019/443642 e nº 2021/412340) visando emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e Laudo Técnico das Condições de Ambiente de Trabalho (LTCAT).

Em síntese, aduziu que o impetrado após quase um ano de solicitação não providenciou a emissão dos documentos solicitados.

Requereu os benefícios da justiça gratuita, bem como a concessão de liminar para determinar a emissão requerida no prazo de 30 (trinta) dias.

Medida liminar indeferida consoante decisão (ID 8835852).

O Estado do Pará apresentou defesa processual aduzindo preliminarmente inadequação da via eleita ensejando extinção do processo sem resolução do mérito.

No mérito, sustentou que o impetrante busca documentos com a finalidade de contar tempo especial em RPPS como comum no RGPS o que não seria permitido pelo ordenamento jurídico, notadamente quando o motivo do indeferimento não fora a ausência de demonstração do tempo especial, mas sim a ausência de tempo de contribuição. Finalizou requerendo a denegação da segurança.

Apesar de notificada a Secretária de Planejamento e Administração não prestou informações (ID 9516877).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita e ao final pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

Preliminar de inadequação da via eleita:

A prefacial está diretamente ligada ao mérito da impetração e com este deverá ser apreciada.

Mérito:

O impetrante aduziu que no dia 20/04/2021 requereu à Secretaria de Saúde do Estado a emissão do perfil profissiográfico previdenciário (PPP) e laudo técnico das condições de ambiente de trabalho (LTCAT) ou programa de prevenção de riscos ambientais, referente às atividades desempenhadas como Técnico em Radiologia, nas datas de 13/06/1986 até os dias atuais, nos quais deverão constar a intensidade dos agentes nocivos quantitativos a que o requerente esteve exposto durante o período assinalado, subscrito por pessoa autorizada por procuração ou declaração da empresa.

Juntamente com a petição inicial foram colacionados: instrumento de procuração, carteira nacional de habilitação, comprovante de endereço, a primeira folha do relatório de tramitação do procedimento administrativo nº 2019/443642 – solicitação do PPP, e ainda, requerimento nº 412340 solicitando emissão do LTCAT.

O exame detalhado dos autos revelou que no presente caso há somente a afirmação unilateral do impetrante de que exerceu a função de Técnico em Radiologia, porém a peça vestibular ou os referidos documentos não elucidam a natureza do alegado vínculo funcional e o correspondente regime previdenciário. Isto é, se o impetrante contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) ou para Regime Geral de Previdência Social.

Decerto a Administração necessita de tempo para esclarecer circunstâncias fáticas inerentes aos pleitos formalizados pelo impetrante.

Cabe gizar que mesmo neste feito mandamental também sugiram dúvidas como evidenciado alhures, todavia este remédio constitucional que não comporta ampla dilação probatória a exemplo dos procedimentos ordinários.

Ainda que assim não fosse, o relatório de tramitação colacionado aos autos (ID 8796319 – Pág. 5) revela que houve tramitação dos requerimentos formulados inclusive sendo expedida comunicação para conhecimento em 16/09/2019, portanto não é possível vislumbrar a paralisação do feito.

Nessa esteira, importa consignar com propósito elucidativo que não se está afirmando a ausência de direito a emissão do PPP ou LTCAT, mas apenas e tão somente reconhecendo que dada a necessidade de diligências visando esclarecimento de questões fáticas até então não ficou configurada omissão injustiçada e ilegal da administração.

ANTE O EXPOSTO,
denego a segurança
.

Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

Belém (PA), 23 de junho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/06/2022